Tribunal: TJMT
Processo: 1021241-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021241-59.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE PACHECO QUIDA - CPF: 026.371.261-32 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA - CPF: 282.599.928-84 (IMPETRANTE), Meretíssima Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DONIZETI DE SOUZA - CPF: 631.152.801-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 020.646.208-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 202.647.631-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO DONIZETE COQUEIRO - CPF: 102.829.498-01 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVERIO VIEIRA CASTILHO - CPF: 773.145.818-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AÇÃO MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 5o, II E III, DA LEI 12.016/2009. SÚMULAS 267 E 268/STF.

ILEGITIMIDADE ATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DOS VALORES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra decisão judicial já transitada em julgado e que indeferiu pedido de restituição de valores apreendidos no interesse de ação penal no bojo da qual o impetrante teve extinta sua punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é cabível o mandado de segurança contra decisão definitiva que indefere pedido de restituição de bens; (ii) se o impetrante possui legitimidade para requerer a devolução; (iii) se há direito líquido e certo à restituição, diante da ausência de comprovação da titularidade dos valores, e; iv) se a decisão impugnada padece de ilegalidade manifesta ou teratologia capazes de admitir o excepcional processamento do mandado de segurança contra decisão judicial já transitada em julgado e da qual cabia recurso.

III. Razões de decidir

3.

O mandado de segurança não se presta a servir de sucedâneo de recurso próprio, nos termos do art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009 e Súmula 267 do STF, e a decisão que indeferiu a restituição podia ser impugnada por apelação criminal, conforme art. 593, II, do CPP, sendo inadequado o uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal.

4. O mandado de segurança não é via adequada para rever decisão judicial transitada em julgado, salvo em situação excepcionalíssima, na qual se revele o caráter abusivo ou teratológico da medida impugnada, a teor do disposto no enunciado sumular n. 268 do STF.

5. O próprio impetrante alega não ser o titular dos valores apreendidos, que afirmou serem de propriedade de pessoa jurídica da qual não há evidências de que seja sócio, pelo que lhe falece legitimidade para postular a restituição.

6. Ausente direito líquido e certo porquanto tampouco demonstrado o
quantum
efetivamente apreendido e passível de restituição, impõe-se a denegação da segurança.

IV. Dispositivo e tese

7.

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

"1.

O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio previsto em lei, tampouco é via adequada para rever decisão judicial transitada em julgado, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão judicial impugnada. 2. A restituição de valores apreendidos exige prova inequívoca de sua origem lícita e da titularidade do requerente. 3. Não demonstrado de plano o direito líquido e certo, é incabível a concessão da segurança."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 120, §1o, 124 e 593, II; CP, art. 91, II; Lei n. 12.016/2009, arts. 1o e 5o, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 267 e 268; STJ, AgRg no RMS 60.927/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/09/2019; STJ, AgRg no AREsp 2123500/GO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6a Turma, j. 12/03/2024; TJMT, MSCrim n. 1008238-42.2022.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 02/06/2022.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA

IMPETRADO:

JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Consoante relatado por ocasião da análise do pedido de concessão liminar, trata-se de mandado de segurança
impetrado por
CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA
contra ato supostamente violador de direito líquido e certo atribuído ao d. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que, no incidente

n. 1001767-84.2025.8.11.0006,
indeferiu-lhe o pedido de restituição do numerário apreendido
no interesse da ação penal n. 0010405-12.2014.811.0006, nada obstante o
trânsito em julgado
da decisão que pronunciou a
extinção da punibilidade do impetrante
, em razão da pronúncia da
prescrição da pretensão punitiva.

Contextualizando os fatos, aduz o autor do
mandamus
que teve seu nome envolvido em delitos supostamente apurados pela Polícia Civil no âmbito da “Operação Falsário”, deflagrada em 27 de novembro de 2014, cuja investigação versava sobre a suposta oferta irregular de diplomas a alunos interessados em concluir a educação básica, contexto em que foram cumpridos diversos mandados de prisão e de busca e apreensão, culminando no confisco de R$ 25.388,00 (vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais) em cheques; R$ 20.737,00 (vinte mil, setecentos e trinta e sete reais) em cédulas e R$ 87,20 (oitenta e sete reais e vinte centavos) em moedas no estabelecimento comercial pertencente à esposa do impetrante [
Laboratório São Matheus
], além da quantia de R$ 105.460,00 (cento e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais) em espécie na residência do casal, a qual também seria de propriedade do laboratório e, conquanto tenha sido declarada extinta a punibilidade dos denunciados
na ação penal n. 0010405-12.2014.811.0006, a autoridade impetrada mantém vigente a constrição que já perdura
há mais de 10 (dez) anos, consignando que não há comprovação da origem lícita dos valores apreendidos, demais disso, seria aplicável
in casu
a pena de perdimento.

Nesse contexto, ilustra a alardeada violação a direito líquido e certo sob a perspectiva de que a
continuidade dessa constrição se revela desarrazoada
e
carente de motivação idônea
, caracterizando um verdadeiro “excesso de poder”, pois, não bastasse a ausência de elementos que vinculem o Laboratório São Matheus com as supostas condutas criminosas apuradas na ação penal, e a falta de nexo de causalidade entre os valores apreendidos e eventual prática delituosa, mesmo porque o numerário decorreria de atividade empresarial lícita;
uma vez reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição
, inclusive com
trânsito em julgado
da respectiva decisão, restaria afastada qualquer possibilidade de aplicação de efeitos penais e extrapenais (ainda que secundários), a tornar
de rigor a restituição de todos os bens

outrora apreendidos
, uma vez que não mais subsistiria interesse na apreensão, tampouco respaldo jurídico a justificar a restrição ao direito de propriedade.

Com espeque nestes argumentos, postula a
concessão da segurança
, inclusive
liminarmente
,
a fim de que lhe sejam
integralmente restituídos [com atualização monetária] os valores
em cheques, moedas e cédulas de dinheiro nominados na petição inicial, ratificando-se, no mérito, a
tutela de urgência porventura deferida,
com a concessão em definitivo d
o
mandamus
.

A petição inicial veio instruída com procuração e demais documentos digitais registrados do ID 296279362 ao ID 296279377.

Diante da incipiência da prova pré-constituída, que não contemplava as cópias da decisão que determinou a busca domiciliar e a apreensão de valores em desfavor do ora impetrante, e do pronunciamento supostamente exarado nos autos incidentais n. 1001767-84.2025.8.11.0006 a respeito do respectivo pedido de devolução dos bens constritos, foi fixado prazo no
decisum
de ID 296482883 para juntada da aludida documentação.

A diligência restou cumprida pelo impetrante mediante a anexação dos documentos vistos no ID 297004856 e seguintes.

Ato contínuo, a
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
por intermédio do pronunciamento de ID 297191397, ao que sobrevieram as informações do d. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, materializadas no ofício de ID 302175104.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 305268396, opinou pela
denegação

da segurança
, ao argumento de que embora extinta a punibilidade do impetrante pela prescrição, não houve comprovação da origem lícita nem da titularidade da quantia apreendida, especialmente diante do contexto fático que envolveu a apreensão do numerário.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

À primeira vista, verifico que estão presentes os pressupostos processuais para a constituição válida e regular do processo, assim como as condições da ação mandamental, pelo que deve ser recebida e julgada por este eg. Colegiado.

Nada obstante,
afigura-se

manifesta a
improcedência
da segurança reclamada
, seja pela ilegitimidade da parte que a postula, seja pela inadequação da via eleita, ou mesmo pela ausência de prova da certeza e da liquidez do direito invocado a subsidiar a pretensão.

Consoante relatado, aduz o impetrante
CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA
que, no contexto da “Operação Falsário”, deflagrada ainda no ano de 2014 e cuja investigação versava sobre a suposta ocorrência de crimes de associação criminosa, e de falsidade ideológica e de documentos em razão da oferta irregular de falsos diplomas e certificados de conclusão de cursos; houve a apreensão, em seu desfavor, de R$ 25.388,00 (vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais) em cheques; R$ 20.737,00 (vinte mil, setecentos e trinta e sete reais) em cédulas e R$ 87,20 (oitenta e sete reais e vinte centavos) em moedas, além da quantia de R$ 105.460,00 (cento e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais) em espécie, valores que entende lhe devam ser restituídos porque extinta a sua punibilidade na respectiva ação penal à conta da pronúncia da prescrição em perspectiva da pretensão punitiva, decisão que, inclusive, já estaria acobertada pelo manto da coisa julgada.

Com efeito, em
01/12/2023
, na ação penal n. 0010405-12.2014.8.11.0006, em que imputada ao autor do
mandamus
a prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 288 e 299 do Código Penal em decorrência dos fatos apurados durante a
“Operação Falsário”
, houve a
pronúncia da prescrição antecipada da pretensão punitiva estatal
[prescrição virtual], com a
extinção da punibilidade

do impetrante
e demais acusados,
verbis
:

“
(...) É o relatório. DECIDO.

Quanto ao delito de associação criminosa (art. 288, CP), verifica-se que, tendo em vista os elementos dos autos, considerando, sobretudo, as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), bem como agravantes, atenuantes e causas de diminuição e aumento de pena, resta evidenciado que, em caso de condenação, a pena não excederia a 02 (dois) anos de reclusão.

Do mesmo modo ocorre a prescrição quanto ao delito de falsidade ideológica (art. 299, CP), eis que resta evidenciado que, em caso de condenação, a pena não excederia a 02 (dois) anos de reclusão.

Assim, à luz do artigo 109, inciso V, do Código Penal, as condutas praticadas pelos acusados, separadamente, considerando a pena projetada, restariam prescritas em 04 (quatro) anos, prazo esse já transcorrido desde o recebimento da denúncia até a presente data.

Considerando-se, portanto, a pena projetada, ante a possibilidade concreta de que a ação penal esteja fadada à extinção em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, há que se reconhecer a ausência de interesse de agir, vez que demonstrada a perda do direito de punir, configurando, por conseguinte, a ausência de justa causa para a ação penal.

Embora o reconhecimento da prescrição antecipada não tenha previsão legal, decorre da interpretação de princípios constitucionais, visando, principalmente, à economia processual, vez que impede o desencadeamento de um procedimento totalmente inútil, cuja extinção é certa.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial (id. 135450331),
julgo extinta a punibilidade
dos acusados
Carlos Alexandre de Souza, Maurício Donizete Coqueiro
e
Helena Campani de Souza, Daniel Gonçalves dos Santos, Donizete de Souza, Giovani Rodrigue das Silva, Janaína de Souza Cruz, Ariani Calixto dos Santos, Gedenilson Divino da Cruz
e
Gilson Fernandes de Souza, Joanita Cezariana de Novaes Oenning, João Henrique da Silva
e
Cleber Braulio Zanatta
, todos qualificados nos autos, declarando antecipadamente a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa dos acusados
.” (ID 296279365 - Págs. 3/4, negrito no original).

O trânsito em julgado da r. decisão operou-se em 15/12/2023, sem a interposição de recursos.

Mais tarde, em
22/08/2024
, sobreveio decisão do juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT na referida ação penal n. 0010405-12.2014.8.11.0006, a respeito de
pedidos de restituição
de bens formulados por parte dos denunciados após a extinção de suas punibilidades, inclusive pleito do ora impetrante,
verbis
:

“
A Defesa do réu Cleiton Cleber Braulio Zanatta pugnou pela restituição dos documentos apreendidos (ID. 142089006).

Instado, o Ministério Público foi favorável ao pedido (ID. 143863429).

Este juízo deferiu o pedido e determinou a restituição dos documentos, vez que restou comprovada a propriedade (ID. 149329575).

A Defesa do réu Giovane Rodriges da Silva pugnou pela restituição de objetos apreendidos (ID. 155512788).

Após parecer favorável do Ministério Público, este juízo deferiu o pedido, eis que também foi demonstrada a propriedade (ID. 155636543).

A Defesa do réu Carlos Alexandre de Souza pugnou pela restituição de coisa e valores apreendidos
(ID. 161099049).

Instado, o Ministério Público aduz que, apesar do reconhecimento da prescrição, a apreensão dos valores e cheques se deu em razão da prática de ilícitos, tratando-se de dinheiro de origem ilícita, razão pela qual pugna pelo indeferimento do pedido
(ID. 165364928).

É o relatório. Decido.

Considerando o caso em tela, observa-se que a denúncia ofertada pelo Ministério Público acusou o réu requerente de se associar para a prática de falsificação de diplomas de ensino fundamental, médio, superior, cursos técnicos e pós-graduação, mediante a aposição de dados falsos.

Deste modo, importante observar que o requerente não foi absolvido na presente Ação Penal, uma vez que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, anteriormente à análise do mérito da demanda.

Sendo assim, levando em conta o pedido de restituição, impende observar o artigo 120, §1°, do CPP:

“(...) Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

§ 1o Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente. (...)”

No presente caso, embora não tenha sido julgado o mérito, eis que reconhecida a prescrição, é certo que remanescem dúvidas quanto à origem lícita e propriedade dos valores, visto que os indícios demonstram que o numerário seria referente à venda de diplomas falsos.

Portanto,
considerando haver dúvida quanto ao direito de restituição, determino o DESMEMBRAMENTO do pedido do réu Carlos Alexandre De Souza (ID. 161099049), nos termos do art. 120, §1°, do CPP.

Feito isso,
INTIME-SE o requerente para comprovar a origem lícita dos valores e cheques apreendidos, devendo juntar, inclusive, a Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas (IRPF) dos anos correspondentes aos fatos, nos mesmos termos legais acima mencionados.

Com a manifestação no feito desmembrado, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público.
” (ID 297004863 - Pág. 3/5). Grifei.

Nada obstante, o magistrado que subsequentemente assumiu a Vara Criminal houve por bem
não conhecer
do pedido de restituição outrora manejado pelo impetrante e determinou que o ajuizasse autonomamente como
incidente de restituição de coisas apreendidas
, a ser distribuído por dependência, o que efetivamente foi levado a efeito, gerando os autos incidentais n. 1001767-84.2025.8.11.0006, nos quais
houve prolação de decisão definitiva
em
26/03/2025
, indeferindo o pedido de
CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA
para devolução de cheques e valores em espécie apreendidos na ação penal n. 0010405-12.2014.8.11.0006, consoante se vê da decisão de ID 297004866 - Págs. 2/4.

Irresignado, o impetrante manejou a presente ação mandamental em 30/06/2025, portanto, ainda dentro do prazo decadencial de 120 dias, postulando a restituição integral e atualizada dos valores apreendidos, listados como R$ 25.388,00 (em cheques); R$ 20.737,00 (em espécie); R$ 87,20 (em moedas) e R$ 105.460,00 (em espécie), por entender que não possuem origem criminosa, uma vez que decorrentes de atividade empresarial lícita empreendida pelo Laboratório São Matheus, pertencente à sua esposa, e a prescrição da pretensão punitiva fez desaparecer os efeitos sancionatórios penais e extrapenais outrora decorrentes da persecução criminal.

No entanto, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, a ação mandamental é cabível para a proteção de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
, sempre que, ilegalmente, ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, podendo o juiz conceder a liminar se atendidos os requisitos previstos no art. 7o, III, da referida lei.

Além disso, o mandado de segurança encontra limites no artigo 5.o da Lei n. 12.016/2009, que exclui o seu cabimento quando se tratar de:
a)
ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;
b)
de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo e;
c)
de decisão judicial transitada em julgado.

E como sabido, em face da apreensão e da constrição de bens em processo penal, o Código de Processo Penal estatui mecanismos de impugnação a serem veiculados perante o juízo de primeiro grau, que decretou a medida constritiva.

Em linhas gerais, o incidente de restituição concerne às coisas e objetos apreendidos quando da prisão do investigado ou por força da expedição de mandado de busca e apreensão (CPP, arts. 118 a 124), e
a teor do
art. 5.o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09
, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências,
não caberá o referido remédio constitucional em face
“
de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo
”
.

Não é outra a exegese que se extrai do
enunciado de

Súmula n.o 267 do STF
, cuja redação dispõe que
“
não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”
, logo, diante das conotações de definitividade da decisão que indefere o pedido de restituição de bens, é certo que a
via escorreita para impugnar tal pronunciamento consiste na
apelação criminal

com fundamento no
art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal
, que, embora não surta automaticamente efeito suspensivo,
via de regra, admite-o
, bastando que a parte o requeira ao juízo de origem, ou impetre mandado de segurança
visando atribuir efeito suspensivo à apelação, e não lhe fazendo as vezes.

No mesmo diapasão orienta a jurisprudência do e. STJ:

“
É inadmissível o manejo do mandado de segurança como meio de impugnar decisão judicial
que indefere pedido de restituição de valores apreendidos em cautelar de sequestro conexa a ação penal na qual o réu responde por crimes contra a ordem tributária,
se tal tipo de decisão pode ser impugnada por meio da apelação prevista no art. 593, II, do CPP, que, de regra, admite o efeito suspensivo
.

Óbices do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 e do enunciado n. 267 da Súmula/STF”.
(AgRg no RMS 60.927/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019) – Grifei.

Da análise do presente caso, portanto, verifica-se que o impetrante se utiliza do mandado de segurança para
atacar decisão

contra a qual
cabia recurso
,

empregando-o como substitutivo do meio de impugnação do qual não se valeu a tempo e modo
, subvertendo, pois, a natureza jurídica e a funcionalidade do instrumento constitucional, que jamais pode ter como escopo uma pretensão revisora, na medida em que o exame de seu mérito se restringe à legalidade do ato judicial em si próprio, sendo descabido adentrar aos meandros da análise feita previamente, máxime quando esta não tenha se valido de fundamentação absurda ou teratológica.

Portanto, considerando que a decisão impugnada trata de matéria que
desafiava expediente processual próprio e expressamente previsto na legislação criminal brasileira
,
revela-se inadequada a impetração da presente ação constitucional
, uma vez que o Mandado de Segurança somente se presta ao papel de sucedâneo recursal nos casos em que a decisão enfrentada padecer de
manifesta ilegalidade, flagrante teratologia, patente arbitrariedade e/ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação
.

A propósito, é o posicionamento desta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
Direito Processual Penal. Agravo Interno.
Mandado de Segurança. Extinção sem resolução de mérito. Inadequação da via eleita.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução de mérito, mandado de segurança visando à restituição de veículo apreendido em investigação criminal, sob alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o mandado de segurança para pleitear a restituição de bem apreendido, quando há recurso próprio, com efeito suspensivo, previsto no ordenamento jurídico.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática ressaltou a inadequação do mandado de segurança para impugnar ato judicial passível de recurso, conforme a Súmula 267 do STF, e que o apelo contra a decisão já foi devidamente interposto.

4. O veículo foi apreendido em razão de seu uso, em tese, na prática de crime de furto qualificado, e sua possível restituição depende de dilação probatória. Não foi demonstrada flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão de primeiro grau, que justificasse o uso do writ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:
“1.
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso com efeito suspensivo, se inexiste manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão vergastada.
2. A restituição de bem apreendido depende tanto da comprovação inequívoca de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto da licitude de sua origem e da demonstração inequívoca de que não foi utilizado como instrumento na prática de crime.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 5o, II; Súmula 267 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 70.884/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 2023; STF, Súmula 267.
” (N.U 1010596-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024). Destaquei.

“
MANDADO DE SEGURANÇA –
INDEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – QUESTÃO AFETA A RECURSO PRÓPRIO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO
– IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM CARÁTER EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – SEGURANÇA DENEGADA.

A decisão que indefere a restituição de veículo apreendido no contexto da persecução penal desafia recurso dotado de efeito suspensivo, a saber, a apelação, razão pela qual, em regra, tal decisão não é passível de impugnação pela via mandamental.
Todavia, constatando-se que o recurso pertinente não foi interposto, admite-se o writ, limitando-se o seu escopo à aferição da existência de teratologia ou ilegalidade manifesta.

Antes de transitar em julgado a sentença criminal, é inviável a restituição de bem apreendido no contexto de tráfico de drogas enquanto subsistir o interesse ao processo, ainda que comprovada a sua propriedade, notadamente porque, de acordo com o parágrafo único do artigo 243 da Constituição da República, “todo e qualquer” bem de valor econômico apreendido em situações dessa natureza está sujeito a confisco e reversão em favor da União
.” (N.U 1008238-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE 08/06/2022). Destaquei.

Ademais, de acordo com o artigo 5o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009 e a
Súmula 268 do STF,

não
se admite mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado
, a menos que a data da impetração seja anterior à data do trânsito, o que não é o caso, pois, como visto, a decisão que resolveu em definitivo o incidente de restituição de coisa apreendida foi prolatada em 26/03/2025 (ID 297004866 - Págs. 2/4), e a ação mandamental restou ajuizada somente no dia 30/06/2025, mais de três meses depois.

Assim, a excepcionalidade do processamento deste mandado de segurança depende da demonstração de que a decisão acoimada de ilegal efetivamente seja um pronunciamento manifestamente arbitrário ou teratológico.

Partilhando desse mesmo entendimento, cito os seguintes julgados:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 4. O mandado de segurança não é cabível como substituto de recurso próprio, conforme a Súmula 267 do STF (...). IV. Dispositivo e tese. 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "
1.
O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio
, conforme a Súmula 267 do STF. 2. A ausência de teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada impede a concessão do mandado de segurança.
(...)
.” (STJ – AgRg no RMS n. 71.351/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 3/12/2024, DJEN de 11/12/2024). Grifei.

“
MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO - MATÉRIA QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA - NECESSIDADE. -
É cediço que na estreita via do mandado de segurança não é possível a análise de questões que desafiem recurso próprio, não sendo admitido o presente remédio constitucional como sucedâneo de regular recurso.
- Nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei de 12.016/09 c/c art . 485, do CPC, denega-se a segurança quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme ocorre no caso ora em análise
.” (TJMG – Mandado de Segurança: 31188927120238130000, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, 1a Câmara Criminal, j. em 20/02/2024,

Data de Publicação: 21/02/2024). Grifei.

Na hipótese, porém, uma análise restrita à inferência de eventual abuso na decisão hostilizada, demonstra, à toda evidência, que o
mandamus
está fadado ao insucesso.

D
everas, se a suposta origem ilícita atribuída aos valores apreendidos estava indissociavelmente ligada à pretensão punitiva veiculada na denúncia em desfavor do impetrante, não se discute que, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, não persistem os efeitos penais (primários e secundários) tampouco os efeitos extrapenais (genéricos e específicos) de eventual condenação, de modo que são passíveis de restituição os bens apreendidos em razão de possível prática delituosa, justamente porque

não podem ser objeto de perdimento, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
ex vi
: AgInt no AREsp: 952401 SP 2016/0186295-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/05/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2017.

Todavia, ao longo de toda a petição inicial do presente mandado de segurança e possivelmente na intenção de incutir a ideia de desvinculação dos valores constritos de qualquer pecha de ilicitude,
o impetrante deixou claro que
não
é o proprietário dos montantes que pretende lhe sejam restituídos
, tanto que afirma que a quantia de R$ 25.388,00 (vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais) em cheques, assim como aquelas de R$ 20.737,00 (vinte mil, setecentos e trinta e sete reais) em cédulas e de R$ 87,20 (oitenta e sete reais e vinte centavos) em moedas foram apreendidas no estabelecimento comercial pertencente à sua esposa Sarah Argenti Alvarenga [
Laboratório São Matheus
], e são de propriedade da sociedade empresária, da mesma forma que os R$ 105.460,00 (cento e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais) em espécie confiscados na residência do casal.

E como regra geral, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à
ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário
, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências dispostas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal, haja vista a
necessidade de que não exista qualquer incerteza quanto ao direito do reclamante.

Neste sentido:

“
A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do Código de Processo Penal, independentemente de ser a sentença extintiva da pretensão punitiva ou mesmo absolutória
.” (STJ - AgRg no AREsp: 2123500 GO 2022/0139180-0, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS , Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024).

Por conseguinte, se a condição de proprietário é necessária para que se admita a legitimidade da parte para reivindicar a restituição do bem apreendido, não sendo o impetrante – segundo sua própria narrativa –, o proprietário dos valores apreendidos, carece a ele legitimidade para pleitear-lhes a devolução, máxime quando a incipiente prova pré-constituída sequer veio instruída com cópia do contrato social do Laboratório
São Mateus, inviabilizando a ciência acerca dos legitimados a representá-lo.

De se acrescer, aliás, que havendo patente dúvida quanto à propriedade dos bens que se pretende reaver – tal qual a hipótese em voga, em que não se prescinde de uma análise dos nomes apostos como beneficiários dos cheques e do histórico contábil do Laboratório
São Mateus para se concluir que, de fato, possuía lastro financeiro suficiente à afirmação de que seria o proprietário do expressivo montante apreendido; é certo que
a questão deve ser dirimida na esfera cível, consoante determina o art. 120, §4o, do Código de Processo Penal, pois é necessária uma instrução probatória para o deslinde da questão controvertida, falecendo competência, pois, ao juízo criminal, e não sendo demais rememorar, outrossim, que a via do mandado de segurança não permite dilação probatória, portanto, a prova do direito reclamado deve ser feita em expediente próprio, afinal, este eg. Sodalício, no âmbito da ação mandamental, fica adstrito a decidir com base na prova pré-constituída.

Ademais, c
omo é cediço, o
m
andado
de s
egurança
cuida de ação constitucional de rito célere e cognição sumária, que não comporta produção ou dilação probatórias, motivo por que pressupõe a demonstração inequívoca pela parte impetrante quanto ao seu
direito líquido e certo
, por meio da
prova

pré
-
constituída
,
a qual, como demonstrado à saciedade, não autoriza a concessão da segurança.

Sobre o instrumento constitucional em voga, leciona o Ministro Gilmar Mendes, que “
pela própria definição constitucional,
o mandado de segurança tem utilização ampla
, abrangente de todo e qualquer direito subjetivo público sem proteção específica,
desde que

se logre caracterizar a liquidez e certeza do direito, materializada na inquestionabilidade de sua existência
, na precisa definição de sua extensão e aptidão para ser exercido no momento da impetração
” (Curso de Direito Constitucional. 11.a Ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 445). Destaquei.

E ao que exsurge da minguada prova pré-constituída,
afora a apreensão de R$ 105.460,00
(cento e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais)
em espécie
, além de alguns talões de cheques e folhas de cheques avulsas na residência
do ora impetrante
CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA
no dia 27 de novembro de 2014, quando do cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em seu desfavor, consoante determinação judicial contida nos autos de código n. 169014, em razão de representação policial no bojo da “Operação Falsário”;
não
há evidências da constrição dos demais valores em cédulas, cheques e moedas mencionados na petição inicial
do
mandamus
.

C
onforme se infere do documento digital visto no
ID 297004856 – págs. 1/5,
f
oi ordenado o cumprimento dos mandados de busca e apreensão nos seguintes endereços:
i
) Rua Alves da Cunha, n. 01, bairro Cavalhada, próximo ao SESI Clube, na cidade de Cáceres/MT;
ii
) Laboratório São Mateus, anexo ao Hospital São Luiz – Praça Major João Carlos, n. 94, centro, Cáceres/MT;
iii
) Laboratório São Mateus Unidade de Coleta, Av. Getulio Vargas, n. 1610, bairro Santa Izabel, Cáceres/MT, e;
iv
) Av. Fernando Corrêa da Costa, Ed. Vitória Régia, apt. 303, bloco A, centro, em frente à DECORLIZ, na cidade de Cuiabá/MT.

A exígua prova pré-constituída, por sua vez,
contempla apenas o auto de apreensão lavrado no domicílio do impetrante, a saber:
Rua Alves da Cunha, n. 01, bairro Cavalhada, na cidade de Cáceres/MT –, o qual não demonstra o confisco
de R$ 25.388,00 (vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais) em cheques; tampouco de R$ 20.737,00 (vinte mil, setecentos e trinta e sete reais) em cédulas e muitos menos de R$ 87,20 (oitenta e sete reais e vinte centavos) em moedas.

De outro lado, a planilha de atualização de cálculos acostada sob o ID 297004868 - Pág. 1 foi elaborada unilateralmente pelo advogado do impetrante, e ao que se infere dos
informes do juízo
a quo
, este
sequer tem conhecimento se os valores ainda estão apreendidos e a que título.

Para melhor compreensão, transcrevo-os na íntegra:

“
Excelentíssimo Senhor Desembargador,

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para, em cumprimento ao que dispõe o artigo 7o, inciso I, da Lei Federal n. 12.016/09, prestar as devidas informações requisitadas através da decisão exarada no Mandado de Segurança Criminal 1021241-59.2025.8.11.0000 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas, tendo por objeto decisão proferida no Incidente de Restituição de Coisas Apreendidas 1001767-84.2025.8.11.0006 – 2a Vara Criminal de Cáceres, decorrente da Ação Penal 0010405-12.2014.8.11.0006 – 2a Vara Criminal de Cáceres, em que é Impetrante Carlos Alexandre de Souza, o que faço nos seguintes termos.

Cuida-se de incidente de restituição de coisas apreendidas instaurado por Carlos Alexandre de Souza, qualificado nos autos, visando à restituição dos valores e cheques apreendidos e vinculados à Ação Penal 0010405-12.2014.8.11.0006.

Em suma, o requerente sustenta que tais valores e materiais apreendidos no âmbito da Operação "Falsário", deflagrada em 27/11/2014 pela Polícia Civil. A operação tinha como objetivo investigar uma suposta rede de venda irregular de diplomas escolares, resultando no cumprimento de mandados de busca e apreensão em diversas unidades da federação. No contexto das diligências, foram apreendidos valores e bens tanto nas dependências do Laboratório São Matheus quanto na residência do requerente, Carlos Alexandre de Souza.

A parte autora sustentou, em síntese, que tais apreensões ocorreram indevidamente, uma vez que o Laboratório São Matheus, de propriedade da esposa do requerente, Sra. Sarah Argenti, atua exclusivamente na área de análises clínicas e não possui qualquer relação com os fatos investigados. Argumentou ainda que os valores apreendidos são provenientes de atividades lícitas e destinavam-se ao funcionamento da empresa. Defendeu que, à época dos fatos, o uso de dinheiro em espécie era comum devido às limitações das transações bancárias, sendo prática usual manter quantias em dinheiro em sua residência.

Com base na extinção da punibilidade dos envolvidos devido à prescrição da pretensão punitiva na ação penal originária, a parte autora argumenta que não há interesse processual na manutenção da apreensão dos bens.
Dessa forma, pleiteou a restituição dos valores apreendidos, sendo R$ 20.737,00 (vinte mil, setecentos e trinta e sete reais) retidos no Laboratório São Matheus, R$ 25.388,00 (vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais) em cheques e R$ 105.460,00 (cento e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais) apreendidos na residência do requerente, com a devida correção monetária.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou pelo indeferimento do pedido, pelas razões e fundamentos expostos em Id 185702686.
Os pedidos iniciais foram regularmente indeferidos
pelo juízo na data de 26 de março de 2025, nos termos da decisão proferida em Id 188358660.
As partes foram regularmente intimadas acerca da referida decisão, não tendo sido interposto recurso pelas partes no prazo legal (art. 593, II, CPP), razão pela qual houve a certificação do trânsito em julgado da referida decisão (Id 189742794).

Posteriormente,
este juízo determinou que fosse certificado pela serventia quanto ao atual paradeiro de tais bens, de modo
a verificar se houve o depósito judicial da quantia em conta judicial vinculada
ao procedimento de origem, nos termos do artigo 469, § 2o, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (Provimento n. 39/2020-CGJ) (Id 189742802).
Tal providência não foi adotada
até o momento pela secretaria do juízo.

Por fim, esclareço que, desde a impetração do mandado de segurança, não houve nova decisão nos autos originários que tenha tornado o objeto prejudicado, mantendo-se a decisão anteriormente proferida por seus próprios fundamentos.

Dessa forma, ressalvado melhor juízo, entendo que a controvérsia submetida a essa Colenda Corte é eminentemente de direito, não havendo elementos adicionais a serem acrescentados por este Juízo.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer outras informações que entender necessárias, renovando, na oportunidade, meus protestos de apreço e distinta consideração.

Respeitosamente,

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito.
” (ID 302175104) – Destaquei.

Destarte, minudentemente analisados os autos, a conclusão possível é pela ausência de qualquer ilegalidade flagrante ou abuso de poder na decisão proferida pela autoridade judiciária apontada como coatora, a resultar na improcedência da ação mandamental.

CONCLUSÃO

Nesses termos, em sintonia com a opinião ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada
por
CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA
,

na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 3o do Código de Processo Penal e artigos 5o, inc. III e 10 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025